Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-34.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação – Ação reparatória de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – A corré Vanusa e a autora recorreram.

Recurso da corré Vanusa – Recurso não preparado – Determinação de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção – Não cumprimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) – Honorários recursais devidos – Recurso não

Ementa:
Apelação – Ação reparatória de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – A corré Vanusa e a autora recorreram.

Recurso da corré Vanusa – Recurso não preparado – Determinação de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção – Não cumprimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) – Honorários recursais devidos – Recurso não conhecido.

Recurso da autora – Cerceamento de defesa inexistente – Sentença devidamente fundamentada – Inocorrência de julgamento "extra petita" – Ilegitimidade passiva do corréu Hilário – Adequação da verba honorária fixada em favor do patrono do corréu – Multa contratual devida, porém, excessiva (CC, art. 413) – Precedente do STJ – Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil – Adequação da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais – Sentença reformada – Honorários recursais devidos – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: Recurso da corré Vanusa não conhecido e parcialmente provido o da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001720-34.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada VANUSA DE ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante GISELE BARROS FERRARI e Apelado HILÁRIO SOARES
GOUVEIA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da corré
Vanusa não conhecido e parcialmente provido o da autora.V.U. Sustentou oralmente
o dr. Leonardo Afonso Pontes OAB/SP 178.036", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 2/17
Voto no 14315
Apelação Cível no 1001720-34.2014.8.26.0506
Apelante/Apelado: VANUSA DE ALMEIDA SANTOS
Apelado: HILÁRIO SOARES GOUVEIA
Apelado/Apelante: GISELE BARROS FERRARI
Interessado: FERRARIA E LOPES EMBALAGENS LTDA
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a): Benedito Sérgio de Oliveira
Apelação Ação reparatória de danos materiais e
morais Sentença de parcial procedência A corré
Vanusa e a autora recorreram.
Recurso da corré Vanusa Recurso não preparado
Determinação de recolhimento do preparo em dobro,
sob pena de deserção Não cumprimento Deserção
reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o)

Honorários
recursais
devidos

Recurso
não
conhecido.
Recurso da autora Cerceamento de defesa inexistente
Sentença devidamente fundamentada Inocorrência
de julgamento “extra petita” Ilegitimidade passiva do
corréu Hilário Adequação da verba honorária fixada
em favor do patrono do corréu Multa contratual
devida, porém, excessiva (CC, art. 413) Precedente
do STJ Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de
Direito Civil Adequação da quantia arbitrada a título
de indenização por danos morais Sentença reformada
Honorários recursais devidos Recurso parcialmente
provido.
Dispositivo: Recurso da corré Vanusa não conhecido e
parcialmente provido o da autora.
Em “ação reparatória de danos materiais
e morais”, a r. sentença, de relatório adotado, (i) julgou extinta a ação
em relação ao corréu Hilário Soares Gouveia, em decorrência do
acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, e condenou a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 3/17
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00; (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais em relação à corré Vanusa de Almeida Santos, para condená-la
(ii.a) a cumprir o contrato celebrado entre as partes, tal como avençado
e pleiteado na petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00; (ii.b) ao pagamento de indenização por dano moral
à autora no valor de R$ 6.000,00, acrescidos de correção monetária a
contar da sentença e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem, em
partes iguais, com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, a serem distribuídos
na proporção de 50% para o patrono da autora e 50% para o patrono da
ré (fls. 196/208).
Embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 210/212) foram rejeitados (fls. 213/215).
Recorreu a corré Vanusa a arguir a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de provas,
especialmente a pericial. No mérito, a sustentar, em síntese, que a autora
omitiu a gravidade da situação financeira do estabelecimento comercial
que lhe vendeu; que, durante as negociações do contrato de trespasse,
recebeu do cônjuge da autora planilha descritiva de débitos indicando o
valor total de R$ 150.000,00, e não R$ 239.781,52, como constou do
instrumento assinado; que todos os seus créditos bancários foram
suspensos em razão do acúmulo de dívidas; que constatou
irregularidades nas dívidas deixadas pela autora; que tentou, sem
sucesso, rescindir o contrato; que, de acordo com a teoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 4/17
imprevisão, as obrigações contratuais têm validade enquanto as
condições existentes ao tempo da assinatura permanecerem intactas; que
a descoberta de dívidas após a celebração altera o conteúdo do contrato;
que o contrato é nulo de pleno direito, pois constituído com
inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé; que não deve ser
responsabilizada
pelos
pagamentos
em atraso, tampouco por
descumprimento contratual; que a indenização por danos morais
arbitrada pela r. sentença é indevida, já que inexiste nexo de causalidade
entre sua conduta e o dano alegado (fls. 217/219).
Recurso sem preparo, foi respondido (fls.
260/269).
Recorreu a autora a arguir a nulidade da r.
sentença por (i) cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, que obstou a produção de provas, especialmente a
oral e a documental; (ii) falta de fundamentação decorrente de omissão
quanto ao pedido de produção de provas por ela formulado; e (iii)
julgamento “extra petita” decorrente da condenação da corré Vanusa a
prestação diversa daquela postulada na petição inicial. No mérito, a
sustentar, em síntese, que o corréu Hilário é parte legítima da ação, já
que (i) é sócio da corré Vanusa e com ela adquiriu o antigo
estabelecimento comercial da autora, bem como assumiu a
responsabilidade pelo pagamento das dívidas da empresa e (ii) ao
concordar que a administração ficaria a cargo da corré Vanusa, anuiu
com os atos por ela praticados; que os réus devem ser condenados ao
pagamento da multa prevista na cláusula 6a do contrato de trespasse,
uma vez que descumpriram suas obrigações e deram causa à
instauração do processo; que o valor arbitrado em seu favor pela r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 5/17
sentença a título de indenização por danos morais é irrisório e merece
ser majorado; que a repartição de custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados pela r. sentença merece ser revista, já
que sucumbiu em parte mínima do pedido; subsidiariamente, no caso de
ser mantida a extinção do processo em relação ao réu Hilário, que os
honorários advocatícios fixados pela r. sentença são exorbitantes ante as
características da causa e merecem ser minorados (fls. 230/255).
Recurso da autora isento de preparo (fls.
84), não foi respondido (fls. 270).
Recurso da corré Vanusa interposto sem
preparo. Determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena
de deserção (fls. 273/275).
Certidão de decurso de prazo (fls. 277).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 276).
É o relatório.
Inicia-se pelo julgamento do recurso da
corré Vanusa.
O recurso é incognoscível por deserção.
Embora a corré não seja beneficiária da
justiça gratuita, seu recurso veio desacompanhado de comprovantes de
recolhimento das custas de preparo devidas.
Intimada a recolher o valor do preparo
recursal em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (fls.
273/275), a corré deixou de cumprir a determinação (fls. 277).
Na doutrina, ensina J. C. Barbosa Moreira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 6/17
que “a falta de preparo, como a não-interposição do recurso no prazo
devido, são causas puramente objetivas de inadmissibilidade e
prescindem de qualquer indagação sobre a vontade do omisso. Pouco
importa que a omissão haja sido intencional, ou tenha decorrido de
negligência ou descuido” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Forense, 5a edição, V Volume, pág. 381).
Impõe-se, assim, o reconhecimento da
deserção (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) e, consequentemente, o não
conhecimento do recurso.
Passa-se ao julgamento do recurso da
autora.
Inexiste nulidade.
Não houve cerceamento de defesa, na
medida em que incumbe ao julgador, na condição de destinatário final
das provas, decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de
modo que a ele cabe determinar e escolher as provas que entende
necessárias à instrução do processo, com a finalidade de melhor formar
sua convicção (CPC, art. 370).
Ademais, quando a convicção judicial
formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não
constitui, por razões obvias, cerceamento de defesa, ainda mais quando,
pela natureza da controvérsia, a prova documental produzida pelas
partes se revela suficiente e adequada.
Esse é o caso dos autos, já que a autora,
sem qualquer justificativa plausível, pugnou pelo depoimento pessoal
dos réus, pela oitiva de testemunhas e pela juntada de novos
documentos a fim de “produzir prova factual do alegado, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 7/17
demonstrar cabalmente o inadimplemento contratual dos réus” e
comprovar o “quanto alegado pela autora exordialmente, em especial
no que tange aos contratos citados na peça de ingresso (vide fl. 3), os
quais deveriam ser pagos pela Corré Vanusa” (fls. 189), quando já
havia no processado robusta prova documental sobre os temas
controvertidos, a qual não poderia ser desconstituída por prova oral,
nem carecia de complementação.
Na mesma toada, também não há que se
falar em nulidade decorrente de falta de fundamentação, ao argumento
de que o D. Juízo de origem teria se omitido quanto ao pedido de
produção de provas da autora, quando o julgamento antecipado da lide
foi devidamente justificado pela desnecessidade de produção de outras
provas para a formação do convencimento do julgador.
Nesse sentido, constou da r. sentença que
“nada justifica a produção de outras provas, motivo pelo qual a causa é
julgada nesta fase procedimental” (fls. 197).
Tampouco houve julgamento “extra
petita”.
Na petição inicial a autora pugnou pela
“total procedência da ação, condenando a ré Vanusa ao pagamento
integral da presente ação (valor do contrato e multa) e ao co-réu
Hilário, ao pagamento integral do valor com exceção da multa, de
forma solidária, além da condenação em indenização por dano moral,
em valores a serem fixados pelo Juízo mais pagamento de eventuais
danos que se apurarem no decorrer do processo mais de custas
processuais e honorários advocatícios a serem fixados no máximo
legal” (fls. 6).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 8/17
O D. Juízo de origem acolheu apenas
parte dos pedidos iniciais, já que concluiu pela ilegitimidade de parte do
corréu Hilário, pela ausência de solidariedade entre os réus e pela
inaplicabilidade da multa contratual.
É o que se verifica do dispositivo da r.
sentença recorrida, in verbis:
“Posto isso: 1) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação ao réu Hilário Soares Gouveia, com fundamento no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a
autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo, por equidade (art. 85, §
8o), em R$ 1.000,00; 2) julgo parcialmente procedente o
pedido e condeno a ré: a) cumprir o contrato pagando o
respectivo valor, tal como avençado e pleiteado na inicial,
no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$
500,00; e b) ao pagamento de indenização por dano moral à
autora no valor de R$ 6.000,00, monetariamente corrigido a
partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
de mora de um por cento ao mês a partir da citação” (fls.
207/208).
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina
que sentença “extra petita” é aquela “que concede tutela jurisdicional
diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da
vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor” (Manual de Direito
Processual Civil, Volume Único, 9a edição, Editora Juspodivm,
Salvador: 2017, págs. 846).
Como se verifica a partir da simples
leitura dos excertos transcritos acima, nenhuma dessas hipóteses está
configurada no presente caso.
Além disso, ainda que a convicção do D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 9/17
Juízo de origem não reflita por completo os anseios da autora, não se
pode dizer que houve ofensa aos princípios processuais da adstrição e
da congruência, a ensejar a pretendida nulidade.
No mérito, o recurso prospera em parte.
Restou incontroverso que, em 15 de
agosto de 2013, as partes celebraram instrumento particular de alteração
do contrato social da Ferrari e Lopes Embalagens Ltda., mediante o
qual a autora e os Srs. Guilherme Cruz de Freitas e Rianne Oliveira
Valente transferiram suas quotas aos réus (fls. 113/121).
Em decorrência dessa alteração, os réus
passaram a ser os únicos sócios da sociedade, ficando o capital social
repartido na proporção de 90% para a corré Vanusa e 10% para o corréu
Hilário (cláusula IV fls. 115).
Além disso, restou ajustado que a
administração da sociedade caberia à corré Vanusa (cláusula V fls.
115).
Note-se, por oportuno, que, conquanto
datada de 15 de agosto de 2013, referida alteração contratual foi
registrada meses depois, em 17 de outubro de 2013 (fls. 113/121).
Tudo
indica
que
os
documentos
necessários ao registro foram apresentados em data próxima à da
concessão, já que as assinaturas constantes da alteração foram
reconhecidas no início de outubro (fls. 121), o que leva à conclusão de
que as modificações por ela introduzidas somente passaram a produzir
efeitos a partir da data do registro (CC, art. 1.151, § 2o e Lei no
8.934/94, art. 36).
Essa conclusão é reforçada pelo fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 10/17
que, em 28 de agosto de 2013, a Ferrari e Lopes Embalagens Ltda.,
representada pela autora, sua antiga administradora, e a corré Vanusa,
nas qualidades de vendedora e compradora, respectivamente,
celebraram “Contrato particular de trespasse de estabelecimento
empresarial”, que tinha por objeto “a venda e compra do
estabelecimento empresarial e do ponto e fundo de comércio e luvas
eventualmente adiantadas, pela VENDEDORA a COMPRADORA,
localizado no imóvel da Rod. Anhanguera Km 322 Cg 02 Ceasa na
cidade de Ribeirão Preto-SP” (fls. 122).
Restou ajustado como preço total de
venda a quantia de R$ 239.781,52, que correspondia à soma de diversas
dívidas relacionadas ao estabelecimento, e que o pagamento se daria
mediante a quitação de tais dívidas pela corré Vanusa (cláusula 3a fls.
123/124).
Pois bem!
Inexiste pertinência subjetiva da demanda
relativamente ao corréu Hilário.
A uma, porque a corré Vanusa foi a única
adquirente do estabelecimento comercial tratado nesta ação, tendo se
comprometido, como visto acima, a arcar com a integralidade do preço,
na forma ajustada no contrato de trespasse, sem contar com anuência,
garantia ou respaldo, a qualquer título, por parte do corréu Hilário.
A duas, porque a mera condição de sócio
da Ferrari e Lopes Embalagens Ltda. não torna esse corréu
automaticamente responsável pelas dívidas contraídas por essa empresa
ou a ela relativas, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da
separação patrimonial da empresa e dos seus sócios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 11/17
A três, porque o fato de ter assinado a
alteração mediante a qual a corré Vanusa foi nomeada administradora
da Ferrari e Lopes Embalagens Ltda. não o torna, como sugere a autora,
solidariamente responsável por todo e qualquer ato praticado por essa
corré, sobretudo considerando-se que o corréu ingressou na sociedade
como sócio minoritário, com participação de apenas 10% do capital
social.
Portanto, andou bem o D. Juízo de
origem ao concluir pela ilegitimidade passiva do corréu Hilário e,
consequentemente, pela extinção do processo sem resolução do mérito
(CPC, art. 485, inciso VI).
Ainda quanto a esse corréu, não há que se
falar em minoração dos honorários advocatícios fixados pela r.
sentença.
Considerando-se os parâmetros indicados
nos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil isto é, o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço , tem-se que a quantia de R$ 1.000,00
remunera adequadamente o patrono, sobretudo dada a diligência da sua
atuação e o decurso de aproximadamente três anos e meio entre a sua
nomeação (fls. 94) e a prolação da r. sentença.
Assim, mantém-se a verba honorária
sucumbencial relativa ao corréu Hilário tal como arbitrada na origem.
Respeitado o entendimento do D. Juízo
de origem, assiste razão à autora no que concerne à exigibilidade da
multa contratual em relação à corré Vanusa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 12/17
Conquanto a cláusula 6a do contrato de
trespasse se intitule “Da rescisão e multa”, não se pode ignorar que a
penalidade nela descrita não se restringe apenas à hipótese de rescisão
contratual.
É o que se verifica do seguinte item:
“VI.II A parte que der causa á qualquer procedimento
judicial, bem como descumprir qualquer cláusula do
presente, ficará sujeita ao pagamento de multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, devendo
incidir sobre as parcelas não pagas ou valores devidos a
título de danos correção monetária IGPM e juros de 1% ao
mês, além das custas processuais e honorários advocatícios
e outras despesas legais” (fls. 124/125
grifos não
constantes do original).
Ademais, é incontroverso que a corré
Vanusa não cumpriu a obrigação de pagamento do preço tal como
ajustada no contrato.
Nesse sentido, constou da r. sentença que:
“A ré não nega a existência do contrato entre as partes nos
moldes constantes da inicial. Tampouco nega que deixou de
pagar o respectivo preço na forma ajustada.
Apenas procura persuadir que foi induzida a erro, já que a
autora, quando das tratativas, apresentou uma planilha de
débito da empresa na ordem de R$ 150.000,00 e, quando da
formalização e assinatura do contrato, apresentou um
débito de R$ 239.781,52, ou seja, um valor muito maior do
que aquele inicialmente declarado” (fls. 198/199).
Se não bastasse, não há dúvida de que, ao
infringir suas obrigações contratuais, a ré deu causa à propositura desta
ação, já que, embora instada a regularizar a situação extrajudicialmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 13/17
manteve-se inerte (fls. 29/33).
Diante disso, impõe-se a condenação da
ré ao pagamento da multa contratual.
Contudo, os 50% sobre o valor total do
contrato são excessivos, sobretudo porque o estabelecimento
trespassado encontrava-se coberto por dívidas à época da negociação, e
deve ser adequado às peculiaridades do caso, ainda que não tenha
havido pedido expresso da ré nesse sentido, sob pena de a violação
tornar-se significativamente mais vantajosa à autora do que o próprio
cumprimento.
A redução de ofício tem fundamento no
artigo 413 do Código Civil, norma de ordem pública, imperativa e
cogente, segundo a qual, “a penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida
em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Esse tem sido o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se verifica,
por exemplo, do seguinte julgado:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSTULANDO
O
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO
DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.
1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de
convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao
total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código
Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu
normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que
possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 14/17
financeiro da avença, afastando o excesso configurador de
enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do
Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve
ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista
a natureza e a finalidade do negócio.
3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da
cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir
uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial
da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou
a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os
abusos que venham a colocar o devedor em situação de
inferioridade desarrazoada.
4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta
da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz
do código revogado, somente era mitigado em caso de
inexecução parcial da obrigação.
5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu,
portanto, como norma de ordem pública, objetivando a
concretização do princípio da equidade - mediante a
preservação da equivalência material do pacto - e a
imposição do paradigma da eticidade aos negócios
jurídicos.
6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter
manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o
magistrado,
independentemente
de
requerimento
do
devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste
necessário para que se alcance um montante razoável, o
qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá
resultar em vedado enriquecimento sem causa.
7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da
obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da
equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da
cláusula penal fixada.
8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como
norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo
magistrado, ante sua relevância social decorrente dos
escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos
e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar
em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado
vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa
ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.
9. Recurso especial não provido.” (REsp 1447247/SP,
Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em
19.04.2018, DJe 04.06.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 15/17
Sobre o tema, ainda, destacam-se os
Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil, in verbis:
“Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução
da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses
previstas no art. 413 do Código Civil, por se tratar de
preceito de ordem pública.” (Enunciado 355)
“Nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, o juiz
deverá reduzir a cláusula penal de ofício.” (Enunciado 356)
Sopesado o completo descumprimento da
obrigação de pagamento do preço devido sob o contrato de trespasse,
bem como a natureza e a finalidade do negócio, reduz-se o percentual
da multa devida pela ré Vanusa de 50% (cinquenta por cento) para 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
Sem razão a autora no que toca ao pleito
de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.
É sabido que o valor da indenização por
danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu
causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na
vítima enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.
Tais
parâmetros
foram
devidamente
observados pelo D. Juízo de origem, conforme se verifica do trecho
abaixo:
“O valor da indenização, entretanto, deve ser ele livremente
arbitrado, levando-se em consideração as condições e o
nível social das partes, a dor e o sofrimento da autora, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 16/17
grau da culpa (em sentido lato) da ré e a repercussão
econômica do dano.
Assim, para satisfação moral da autora, sem que lhe
represente um enriquecimento sem causa, e para produzir
na ré impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo
atentado, reputo como justa e correta a indenização no
valor de R$ 6.000,00.” (fls. 207).
Assim, observados os princípios da
proporcionalidade e moderação, a indenização é mantida em R$
6.000,00 (seis mil reais), por se tratar de valor adequado à natureza da
causa.
Eis por que a pretensão recursal da autora
procede em parte.
Reconhecida a procedência da demanda
ante a condenação da ré, também, ao pagamento da multa contratual
prevista na cláusula 6a do contrato de trespasse, nos termos acima
delineados, deve ser redistribuída a sucumbência fixada na origem.
Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida
para julgar-se procedentes os pedidos iniciais em relação à corré Vanusa
e: (i) condená-la ao pagamento de multa decorrente do descumprimento
da obrigação de pagamento do preço, no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do contrato de trespasse, devidamente atualizado
pelo índice IGP-M desde a assinatura e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação (CC, art. 397, parágrafo único), mantidas
as condenações de cumprir o contrato pagando o respectivo valor, tal
como avençado e pleiteado na inicial, e de pagamento de indenização
por danos morais à autora; e (ii) em razão da sucumbência, condená-la
ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, neles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001720-34.2014.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 17/17
incluídos os recursais (CPC, art. 85, § 11).
Mantêm-se o julgamento de extinção da
ação sem resolução de mérito em relação ao corréu Hilário, ante a
ausência de legitimidade passiva (CPC, art. 485, inciso VI), bem como
os honorários fixados em favor do patrono desse corréu.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso da ré e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autora.
MAURÍCIO PESSOA
Relator